Tribunal: STF
Processo: ARE 1405921
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO POR TEMPO DETERMINADO. MÉDICO PSF. DIREITO ÀS VERBAS DE FEIÇÃO ESTATUTÁRIA, NÃO LHE ASSEGURANDO O DIREITO AO FGTS. REGÊNCIADO ART. 7º; ART. 37, IX E ART. 39, § 3º, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I. O apelante foi admitido pelo Município, através de “Contrato Administrativo PorTempo Determinado” para exercer o cargo de médico do PSF, tendo trabalhado06 (seis) meses no ano de 2010, no período de abril/2010 a setembro/2010, e omês de julho de 2011 e, em razão do trabalho desenvolvido, percebia o valor deR$ 6.692,00. Nesse considerar, pleiteia o pagamento/recolhimento dos depósitosde FGTS, relativos aos meses trabalhados, o qual totaliza o valor de R$ 3.747,52(três mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).



    II. Na espécie, trata-se de contrato administrativo por tempo determinado, cujosdireitos trabalhistas assegurados aos servidores vêm regulamentados pelos art. 7º;art. 37, IX e art. 39, § 3º da Constituição Federal.



    III. Não há que confundir o contrato administrativo por tempo determinado porexcepcional interesse público, como no caso dos autos, com eventuais direitostrabalhistas, que se regerá pelos art. 7º; art. 37, IX e art. 39, § 3º, da ConstituiçãoFederal.



    IV. Os professores Dirley da Cunha Júnior e Marcelo Novelino afirmam que “osservidores contratados nos termos deste inciso IX são servidores temporários esubmetem-se a regime jurídico especial – mais conhecido como regime especial dedireito administrativo – instituído por lei específica de cada entidade estatal (União,Estados, Distrito Federal e Municípios). Cumprirá, assim, a cada entidade daFederação fixar, por lei própria, as regras acerca do prazo de vigência do contrato,das atividades a serem exercidas, atribuições, responsabilidade e direitos e deveresdos servidores contratados.” (In Constituição Federal para concursos, 3ª edição,revista, ampliada e atualizada, 2012, Editora JusPodivm, p. 347).



    V. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Redenção, Lei nº682, de 08 de maio de 1992, Título VII – Capitulo único – Da ContrataçãoTemporária de Excepcional Interesse Público – preleciona em seu art. 229 que: "Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público,poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediantecontrato que visem: (…) substituir professor e servidor da área de saúde." (fls.45/51).



    VI. Desta feita, considerando que o contrato temporário de excepcional interessepúblico tem natureza de direito público, há de ser aplicado o art. 39, § 3º, daConstituição Federal, assegurando ao contratado as verbas de feição estatutária, não lhe assegurando, portanto, o direito ao FGTS.



    VII. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, 37 e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, na espécie, trata-se de contrato administrativo por tempo determinado, cujos direitos trabalhistas assegurados aos servidores vêm regulamentados pelos art. 7º; art. 37, IX e art. 39, § 3º, da Constituição Federal, como doravante será demonstrado (destaquei):



    (...)



    Os professores Dirley da Cunha Júnior e Marcelo Novelino afirmam que “os servidores contratados nos termos deste inciso IX são servidores temporários e submetem-se a regime jurídico especial – mais conhecido como regime especial de direito administrativo – instituído por lei específica de cada entidade estatal (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).Cumprirá, assim, a cada entidade da Federação fixar, por lei própria, as regrasacerca do prazo de vigência do contrato, das atividades a serem exercidas,atribuições, responsabilidade, e dos direitos e deveres dos servidores contratados. ”(In Constituição Federal para concursos, 3ª edição, revista, ampliada e atualizada, 2012, Editora Jus Podivm, p. 347).



    O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Redenção, Lei nº 682, de 08 de maio de 1992, Título VII – Capitulo único – Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público – preleciona em seu art..229, que: "Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, mediante contrato que visem: (…) substituir professor e servidor da área de saúde. " (fls. 45/51).



    Não há que confundir, o contrato administrativo por tempo determinado, por excepcional interesse público, como no caso dos autos, com eventuais direitos trabalhistas, que se regerá pelos art. 7º; art. 37, IX e art. 39, § 3º, da Constituição Federal. Precedentes, in verbis (destaquei):



    (...)



    Desta feita, considerando que o contrato temporário de excepcional interesse público, tem natureza de direito público, há de ser aplicado o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, assegurando ao contratado as verbas de feição estatutária, não lhe garantindo direito ao FGTS."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente